Tribunal: TJBA
Processo: 8004646-37.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004646-37.2025.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSIVALDO FRANCISCO DA SILVA Advogado(s): WILANA VICTORIA LIMA DA SILVA, MARIA LUIZA BARROS DE OLIVEIRA APELADO: JEFERSON SANDES SANTOS Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1178 DO STJ. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS. INÉRCIA DO RECORRENTE. PRECLUSÃO. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PARCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de reintegração de posse e condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, indeferindo tacitamente o pleito de gratuidade da justiça formulado na contestação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o recorrente preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, diante do descumprimento de despacho judicial que ordenou a comprovação documental de sua hipossuficiência financeira. III. Razões de decidir 3. A presunção de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, possui natureza relativa e pode ser afastada se houver elementos de prova que indiquem capacidade econômica do requerente. 4. Nos termos do Tema Repetitivo 1178 do STJ, verificada a dúvida quanto à hipossuficiência, deve-se determinar ao requerente a comprovação de sua condição antes do indeferimento do benefício. 5. A apresentação isolada de demonstrativos de pagamento de curto período é insuficiente para retratar a real capacidade patrimonial do postulante. 6. A inércia da parte em atender ao despacho do relator para juntar documentos fiscais e extratos bancários atualizados acarreta a preclusão do direito de provar a alegada hipossuficiência, legitimando o indeferimento da benesse. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários sucumbenciais recursais em favor da Defensoria Pública da Bahia, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural possui caráter relativo e pode ser elidida por elementos que denotem capacidade financeira; 2. A inércia da parte recorrente em cumprir determinação judicial de comprovação de renda e patrimônio autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8004646-37.2025.8.05.0191, em que figuram, como apelante, JOSIVALDO FRANCISCO DA SILVA, e, como apelado, JEFERSON SANDES SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça